Tribunal: CARF
Processo: 10120.725377/2012-12
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RICARDO PIZA DI GIOVANNI
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-05-22
Data de publicação: 2025-09-24

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10120.725377/2012-12
ACÓRDÃO
1402-007.289 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
22 de maio de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
UNIMED GOIANIA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2008
MULTA ISOLADA POR FALTA DE RECOLHIMENTO DE ESTIMATIVAS
MENSAIS. CONCOMITÂNCIA COM A MULTA DE OFÍCIO A PARTIR DE 2007.
EXIGÊNCIA DEPOIS DO ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO. LEGALIDADE.
A partir do ano-calendário 2007, a alteração legislativa promovida pela
Medida Provisória no 351, de 2007, no art. 44, da Lei no 9.430, de 1996,
deixa clara a possibilidade de aplicação de duas penalidades em caso de
lançamento de ofício frente a sujeito passivo optante pela apuração anual
do lucro tributável. A redação alterada é direta e impositiva ao firmar que
serão aplicadas as seguintes multas. A lei ainda estabelece a exigência
isolada da multa sobre o valor do pagamento mensal ainda que tenha sido
apurado prejuízo fiscal ou base negativa no ano-calendário
correspondente, não havendo falar em impossibilidade de imposição da
multa após o encerramento do ano-calendário.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por voto de qualidade, na forma do artigo 1o,
da Lei no 14.689, de 20/09/2023 e artigo 25, § 9o, do PAF (Decreto no 70.235 de 1972), negar
provimento ao recurso voluntário, mantendo os lançamentos de multa isolada incidentes sobre a
insuficiência de recolhimentos de estimativas mensais, vencidos o Conselheiro Ricardo Piza Di
Giovanni (Relator) e os Conselheiros Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça e Alessandro Bruno
Macêdo Pinto que davam provimento. Designado para redigir o voto vencedor nesta matéria, o
Conselheiro Rafael Zedral.
Assinado Digitalmente
Fl. 334
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.289 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10120.725377/2012-12
2
Ricardo Piza Di Giovanni – Relator

Assinado Digitalmente
Rafel Zedral – Redator designado

Assinado Digitalmente
Paulo Mateus Ciccone – Presidente
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Alexandre Labrudi Catunda,
Mauritânia Elvira de Sousa Mendonca, Rafael Zedral, Ricardo Piza Di Giovanni, Alessandro Bruno
Macedo Pinto e Paulo Mateus Ciccone (Presidente).

RELATÓRIO
O presente caso refere-se somente à multa isolada, vez que a Recorrente desistiu
das demais exigências do auto de infração.
Trata-se de autos de infração cuja exigência original referia-se a Imposto sobre a
Renda de Pessoa Jurídica (IRPJ) e multa exigida isoladamente, no valor de R$ 1.101.167,45, fls.
0161; Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (CSLL), no valor de R$ 330.454,04, fls. 0171, e
multa exigida isoladamente referente à CSLL, no valor de R$ 109.943,75, fls. 0178, relativos a fatos
geradores ocorridos no ano calendário 2008.
Na autuação referente ao IRPJ e a multa isolada a fiscalização informou que após a
análise da documentação fiscal da contribuinte foram detectadas exclusões indevidas na apuração
do lucro real, motivo do lançamento.
A fiscalização esclareceu que a contribuinte é uma cooperativa de trabalho médico,
onde os cooperados (médicos) prestam aos usuários diretamente assistência médico-cirúrgica,
cabendo a entidades a captação de clientela, a oferta pública ou particular dos serviços aos
cooperados; a cobrança e o recebimento dos honorários.
A fiscalização informou que a contribuinte considerou erroneamente todos os seus
atos como cooperativos (resultado não tributável de sociedades cooperativas, fls. 076), excluindo
integralmente do seu lucro real do ano-calendário de 2008 o valor do lucro apurado (DIPJ 2009,
ano-calendário de 2008, fls. 71 a 100).
Quanto ao procedimento adotado, a fim de apurar corretamente o lucro real,
relativo a parcela tributável, e uma vez que não houve segregação na contabilidade das receitas
Fl. 335
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.289 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10120.725377/2012-12
3
com atos cooperativos e não cooperativos, e nem tampouco o resultado com os citados atos, mas
apenas constam contas de passivo, que recebem as contrapartidas dos dispêndios com produção
(cooperados, clinicas, laboratórios, hospitais, radiologia, fisioterapia), a fiscalização afirmou que se
tornou necessária a obtenção da proporção entre os custos da empresa com atos cooperativos e
atos não cooperativos para possibilitar a apuração da base de cálculo da do IRPJ e CSLL, conforme
previstos pelos pareceres normativos CST 073/75 e CST 038/80.
Assim, com base na escrituração da contribuinte, conforme balancete, fls.
0152/0154, a fiscalização apurou, através da planilha de cálculo, fl. 0155, o percentual
correspondente aos atos cooperativos e não cooperativos do ano de 2008.
O percentual apurado em 2008 pela fiscalização foi de 60,04% para atos não-
cooperativos e de 39,96% para atos cooperativos.
Consequentemente, a fiscalização chegou à conclusão de que do Lucro Líquido
apurado pela contribuinte no ano calendário 2008 (R$ 2.929.272,43), 39,96% correspondem a
exclusão permitida pela legislação na apuração do lucro real (R$ 1.170.537,26) e o restante (R$
1.758.735,17) corresponde ao lucro tributável. Em planilhas, fls. 0156/0157, a fiscalização apurou
o IRPJ lançado.
Quanto à multa exigida isoladamente, na autuação de IRPJ, a fiscalização informou
que é exigida devido à falta de pagamento do IRPJ incidente sobre a base de cálculo estimada em
função dos balanços de suspensão ou redução.
A fiscalização informou que somente nos meses de janeiro, outubro e dezembro de
2008 ocorreram lucros tributáveis e que sobre o lucro real apurado no mês foi aplicado o
percentual mensal apurado e calculada a estimava mensal não recolhida, já abatendo os valores
recolhidos nos meses anteriores. Sobre essa parcela foi calculada a multa isolada referente a
estimativa não recolhida, fls. 0158/0159, sendo que os valores foram apurados de acordo com o
LALUR, fls. 0136/0151, D1PJ, fls.071/0133, Planilha de Apuração da Proporção entre Custos de
Atos Cooperativos e não Cooperativos, fl. 0155.
Por se tratar de exigências decorrentes, conforme a legislação, esses também foram
os motivos para a exigência de CSLL e da respectiva multa exigida isoladamente.
A contribuinte peticionou no processo, fls. 0273, informando que não possuía mais
interesse no prosseguimento do litígio em relação aos créditos tributários de IRPJ e CSLL,
requerendo, assim, a desistência parcial da Impugnação e renunciando ao direito em que se funda
a defesa com relação ao referidos tributos, tendo em vista que aderiu aos benefícios do Programa
Especial de Regularização Tributária - PERT, para o pagamento do débito objeto do presente
processo, nos termos da Medida Provisória n° 783/2017, bem como no § 1°, do artigo 8°, da
Instrução Normativa n° 1711/2017.
Esclareceu, ainda, que permaneceria com a impugnação no tocante às multas
isoladas aplicadas com fundamento no artigo 44, inciso II, alínea "b" da Lei n° 9.430/96.
Fl. 336
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.289 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10120.725377/2012-12
4
Destaque-se, inclusive, que a parte referente aos tributos já foi desmembrada e
retirada do processo, conforme Termo de Transferência de Crédito Tributário, anexo, fls. 284.
Consequentemente, o caso refere-se somente às multas isoladas aplicadas com
fundamento no artigo 44, inciso II, alínea "b" da Lei n° 9.430/96.
Sobre esse tema, único em litígio, a impugnante apresentou tópico específico na
impugnação, defendendo a tese de que encerrado o ano-calendário, apurado recolhimento a
menor de IRPJ e de CSLL, seria o caso de aplicação da penalidade pelo não recolhimento dos
tributos, sendo incabível a exigência de multa por não ter procedido ao recolhimento estimado.
Além do mais, apresenta decisão do Conselho de Contribuintes de que a multa
isolada só poderia ser exigida dentro do ano calendário e que quando aplicada após o
encerramento do ano-calendário em questão somente seria possível se tivesse por base o valor do
tributo originalmente apurado pelo contribuinte, jamais a diferença entre este e a base estimada
pelo fisco federal.
É o relatório.

VOTO VENCIDO
Conselheiro Ricardo Piza Di Giovanni, Relator
Trata-se, originariamente de exigência de recolhimento de diferenças relativas ao
Imposto de Renda - IR e à Contribuição Social incidente sobre o Lucro – CSLL, apurados pelo lucro
real, referente ao ano-calendário de 2008, cumulado com ato administrativo de imposição de
penalidades pelo não adimplemento da obrigação tributária, na forma e no prazo previsto na
legislação.
A constatação do inadimplemento decorreu do confronto entre o que restou
declarado no DIPJ e na DCTF pela própria Recorrente, razão pela qual, ao lado do lançamento do
tributo foi lhe aplicada multa pela falta do recolhimento do imposto e da contribuição social e a
multa isolada sobre a base de cálculo estimada, prevista no artigo 44, inciso II, da Lei n° 9.430/96,
com as alterações da Lei n° 11.488/2007, decorrente da Medida Provisória n° 351/2007.
A Recorrente, após a interposição da impugnação, aderiu aos benefícios do
Programa Especial de Regularização Fiscal – PERT, para o pagamento do débito objeto do presente
processo. Entretanto, não concorda com a aplicação da multa isolada.
Nesse sentido, a Recorrente peticionou no processo, informando que não possuía
mais interesse no prosseguimento do litígio em relação aos créditos tributários de IRPJ e CSLL,
requerendo, assim, a desistência parcial da Impugnação e renunciando ao direito em que se funda
a defesa com relação ao referidos tributos, tendo em vista que aderiu aos benefícios do Programa
Especial de Regularização Tributária - PERT, para o pagamento do débito objeto do presente
Fl. 337
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.289 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10120.725377/2012-12
5
processo, nos termos da Medida Provisória n° 783/2017, bem como no § 1°, do artigo 8°, da
Instrução Normativa n° 1711/2017.
Esclareceu, ainda, que permaneceria com a impugnação no tocante às multas
isoladas aplicadas com fundamento no artigo 44, inciso II, alínea "b" da Lei n° 9.430/96.
Destaque-se, inclusive, que a parte referente aos tributos já foi desmembrada e
retirada do processo, conforme Termo de Transferência de Crédito Tributário, anexo, fls. 284.
Consequentemente, o caso refere-se somente às multas isoladas aplicadas com
fundamento no artigo 44, inciso II, alínea "b" da Lei n° 9.430/96.
A Delegacia de Julgamento em Brasília ao apreciar as razões que lhe foram
submetidas entendeu, por bem, manter o crédito tributário sob o fundamento de se trata de fatos
distintos, portanto, plenamente legal, a concomitância da multa isolada com a de ofício. Ressalta,
ainda, que o disposto na Súmula 105 desse Conselho Administrativo somente se aplica aos fatos
anteriores a 2007 em decorrência das disposições da Lei no 11.488/07.

DO MÉRITO – MULTA ISOLADA
O auto de infração foi lavrado com base nos artigos 2o e art. 44, inciso II, alínea "b"
da Lei no 9.430/96, abaixo transcritos:
Art. 2° A pessoa jurídica sujeita a tributação com base no lucro real poderá optar pelo pagamento do
imposto, em cada mês, determinado sobre base de cálculo estimada, mediante a aplicação dos
percentuais de que trata o art. 15 da Lei no 9.249, de 26 de dezembro de 1995, sobre a receita bruta
definida pela art. 12 do Decreto-Lei no 1.598, de 26 de dezembro de 1977, auferida mensalmente,
deduzida das devoluções, vendas canceladas e dos descontos incondicionais concedidos, observado o
disposto nos §§ 1o e 2o do art. 29 e nos arts. 30, 32, 34 e 35 da Lei no 8.981, de 20 de janeiro de 1995.
(Redação dada pela Lei no 12.973, de 2014) (Vigência)
Art. 44. Nos casos de lançamento de ofício, serão aplicadas as seguintes multas: (Vide Lei no 10.892,
de 2004) (Redação dada pela Lei no 11.488, de 2007)
(...)
II - de 50% (cinqüenta por cento), exigida isoladamente, sobre o valor do pagamento mensal:
(...)
b) na forma do art. 2o desta Lei, que deixar de ser efetuado, ainda que tenha sido apurado prejuízo
fiscal ou base de cálculo negativa para a contribuição social sobre o lucro líquido, no ano-calendário
correspondente, no caso de pessoa jurídica. (Redação dada pela Lei no 11.488, de 2007)
Defende a Recorrente que ao cumular a multa de ofício com a multa isolada no
mesmo lançamento, o Fisco pune a Recorrente duas vezes pelo mesmo ilícito tributário,
ocorrendo o chamado “bis in idem”.
Ocorre que o Código Tributário Nacional dispõe em seu artigo 112 que a lei
tributária que comine penalidades deve ser interpretada de maneira mais favorável ao acusado
Fl. 338
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.289 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10120.725377/2012-12
6
(contribuinte) na hipótese de existir dúvida quanto à capitulação legal do fato ou quanto às suas
circunstâncias materiais ou extensão dos seus efeitos.
Assim, em se tratando de contribuinte inserido na sistemática do Lucro Real Anual,
o IRPJ e CSLL são apurados no final do ano (em 31/12), momento no qual opera-se o aspecto
temporal e, consequentemente, a obrigação de calcular o tributo efetivamente devido sobre suas
materialidades.
Nesse cenário, o CARF consolidou entendimento, por meio da Súmula no 82, no
sentido de que “após o encerramento do ano-calendário, é incabível lançamento de ofício de IRPJ
ou CSLL para exigir estimativas não recolhidas”.
Desta maneira, entendo que a multa isolada ora em discussão, por ter sido cobrada
diretamente sobre as estimativas mensais apuradas não se sustenta diante do princípio da
legalidade.
A C. Câmara Superior já decidiu nesse mesmo sentido quando do Acórdão no 9101-
00.520 (Sessão de 26/01/2010), que restou assim ementado:
CSLL. MULTA ISOLADA. Encerrado o período de apuração do tributo, a exigência de
recolhimentos por estimativa deixa de ter eficácia, uma vez que prevalece a exigência do
tributo efetivamente devido apurado com base no lucro real e, dessa forma, não comporta
a exigência da multa isolada pela ausência de base imponível, sobremodo quando apurado
prejuízo fiscal e base negativa do tributo.
Desta maneira, entendo que a multa isolada pode ser exigida sobre eventuais
estimativas apenas no curso do ano calendário e uma vez findo o período de apuração, deve ser
exigida sobre o montante de IRPJ/CSLL efetivamente devidos, tomando como base o final do
período de apuração.
Entendo que não pode a contribuinte ser punida novamente pela mera prorrogação
da mesma conduta.
Conforme mencionado, não se pode permitir a exigência de débitos de estimativas
mensais após o encerramento do respectivo ano-calendário.
De fato, o mecanismo de recolhimento por estimativa mensal prevê que, ao final do
exercício, o contribuinte deve apurar o Lucro Real (Ajuste) – e, consequentemente, a CSLL
efetivamente devida – e deduzir do tributo apurado os valores já recolhidos ao longo do exercício
a título de antecipação (estimativas), de modo a averiguar a eventual existência de saldo de
imposto a pagar ou de saldo negativo de CSLL, hipótese essa em que apurará crédito passível de
compensação com quaisquer outros débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do
Brasil.
Isso significa que o inadimplemento dos pagamentos antecipados não implica,
necessariamente, existência de débitos de CSLL a serem exigidos pelo Fisco, porquanto o
contribuinte, ao apurar a CSLL, no momento do ajuste anual, poderá constatar que teve prejuízo
Fl. 339
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.289 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10120.725377/2012-12
7
no exercício ou que os demais pagamentos efetuados a título de estimativas mensais foram
suficientes para extinguir integralmente a CSLL apurado naquele ano calendário.
De fato, as estimativas mensais são antecipações de um tributo (CSLL) que poderá
ser devido no encerramento do respectivo ano-calendário. Assim, encerrado o período de
apuração, a exigência do recolhimento por estimativas deixa de ter eficácia, uma vez que
efetivado o ajuste pertinente à existência (ou não) de tributo devido, apurado com base no lucro
real ao final do ano calendário.
Entendo que as estimativas mensais se configuram obrigações autônomas que não
se confundem com a obrigação tributária decorrente do fato gerador anual e que, depois do
encerramento do ano-calendário, não há lugar para exigência de estimativas eventualmente
inadimplidas pelo contribuinte, tampouco de eventual multa por não recolhimento, uma vez que
essa já será aplicada em relação a mesma conduta em relação ao não recolhimento no ajuste
anual, como ocorreu no caso concreto.
Entendo, portanto, que merece ser reconhecido, no caso em tela, a impossibilidade
da exigência das estimativas mensais de CSLL.
Diante o exposto, voto por dar provimento ao Recurso Voluntário no sentido de
afastar a multa isolada.
Assinado Digitalmente
Ricardo Piza Di Giovanni

VOTO VENCEDOR
Conselheiro Rafael Zedral, redator designado
Em que pesem as razões do voto proferido pelo i. Relator, peço vênia para divergir
do seu entendimento, exclusivamente quanto à aplicação da multa isolada por falta ou
insuficiência de recolhimento de estimativas mensais.
A base legal encontra-se na lei 9430/1996, artigo 44:
“Art. 44. Nos casos de lançamento de ofício, serão aplicadas as seguintes
multas: (Vide Lei no 10.892, de 2004) (Redação dada pela Lei no 11.488, de
2007)
I - De 75% (setenta e cinco por cento) sobre a totalidade ou diferença de
imposto ou contribuição nos casos de falta de pagamento ou recolhimento,
de falta de declaração e nos de declaração inexata; (Vide Lei no 10.892, de
2004) (Redação dada pela Lei no 11.488, de 2007)
Fl. 340
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.289 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10120.725377/2012-12
8
II - De 50% (cinquenta por cento), exigida isoladamente, sobre o valor do
pagamento mensal: (Redação dada pela Lei no 11.488, de 2007)
b) na forma do art. 2o desta Lei, que deixar de ser efetuado, ainda que
tenha sido apurado prejuízo fiscal ou base de cálculo negativa para a
contribuição social sobre o lucro líquido, no ano-calendário correspondente,
no caso de pessoa jurídica. (Redação dada pela Lei no 11.488, de 2007)”

Há uma tese que defende a impossibilidade da incidência concomitante da multa
isolada pelo não recolhimento de estimativa (art. 44, II, a da lei 943/1996), e da multa de ofício
pelo não recolhimento de IRPJ/CSLL apurado ao final do período de apuração (inciso I do mesmo
artigo 44).
Alega-se a aplicação do critério da consunção, pois a infração de não recolher uma
estimativa é meio de execução da etapa final, ou seja, o recolhimento do tributo ao final do ano-
calendário.
Com o devido respeito aos que assim entendem, este relator não vislumbra
qualquer óbice na aplicação simultânea das duas multas. Trata-se de infrações distintas e a lei não
impede concomitância das duas multas, por dois motivos. O primeiro é porque não há qualquer
previsão expressa na lei neste sentido. E a segunda é que a própria aliena “b” do inciso II do artigo
44 da lei 9430/1996 foi redigida prevendo todas estas hipóteses.
Explico.
A alínea b do inciso II do artigo 44 da lei 9430/1996 prevê a multa “ainda que tenha
sido apurado prejuízo fiscal ou base de cálculo negativa para a contribuição social”.
O termo “ainda que” é usado para expressar que algo acontece apesar de outras
circunstâncias ou condições. Como exemplo pode utilizar a própria alínea “b” do inciso II do artigo
44, quando afirma que a multa isolada é devida “ainda que” tenha sido apurado prejuízo
fiscal....”
A legislação tributária estabelece que a multa por falta de recolhimento da
estimativa mensal é imposta independentemente da existência de lucro ou prejuízo fiscal no
período. Isso significa que, mesmo que a empresa tenha prejuízo, a obrigação de recolher a
estimativa mensal do Imposto de Renda Pessoa Jurídica (IRPJ) persiste. A norma legal não faz
distinção entre situações de lucro ou prejuízo, tratando a antecipação do pagamento como um
dever instrumental do contribuinte.
Fl. 341
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.289 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10120.725377/2012-12
9
Ademais, a Súmula CARF no 1051, que veda a cumulação de ofício e a multa isolada
não se aplica à fatos geradores ocorridos após as alterações legislativas promovidas pela Medida
Provisória no 351, convertida na Lei no 11.488.
Portanto, a multa prevista no inciso II do art. 44 da Lei no 9.430/1996 é exigível na
ausência ou na presença de lucro tributável ao final do ano-calendário.
Assim, além das condutas infracionais distintas, que a lei atribui consequências
sancionatórias distintas, afastar a exigência da multa isolada é negar vigência a texto legal
expresso (art. 2o e 44, II, “b”, da Lei no 9.430, de 1996), fato defeso ao CARF, nos termos da
Súmula no 2.
Portanto, nego provimento do Recurso Voluntário.

Assinado Digitalmente
Rafael Zedral

1 Súmula CARF 105: "A multa isolada por falta de recolhimento de estimativas, lançada com fundamento no
art. 44 § 1o, inciso IV da Lei no 9.430, de 1996, não pode ser exigida ao mesmo tempo da multa de ofício por
falta de pagamento de IRPJ e CSLL apurado no ajuste anual, devendo subsistir a multa de ofício"
Fl. 342
DF CARF MF
Original